Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. SENTENÇA CITRA PETITA. INTEGRAÇÃO DE OMISSÃO. INCISO III DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC. PREVISÃO CONTRATUAL DE PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Constatando-se que pedidos regularmente deduzidos na inicial, muito embora mencionados na fundamentação do julgado, não foram objeto de abordagem na parte dispositiva da sentença, promove-se sua apreciação no segundo grau de jurisdição com lastro no art. 1.013, §3o, inciso III, do CPC.

2 – Como se extrai do instrumento contratual firmado pelas partes, os Locatários são responsáveis pelo pagamento de taxas condominiais ordinárias, IPTU e TLP incidentes sobre os imóveis locados, pelo que devida a sua condenação ao pagamento de tais despesas, ainda que tenham sido antecipadas pelo Locador.

Apelação Cível provida.